Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA APARENTE DE LITÍGIO.

Embora a Resolução no 23, de 23/11/2010, deste r. TJDFT, tenha firmado competência para a Vara de Falências e Recuperações Judiciais abranger feitos que tenham por objeto a exclusão de sócios de sociedade personificadas, o presente caso cuida-se de omissão em alterar o contrato na Junta Comercial após a saída do sócio do respectivo quadro societário ter sido objeto de anuência amigável, sem que existisse litígio.

Existiria apenas a inércia em atender a obrigação de fazer, consolidada na alteração do contrato na Junta Comercial.